Tribunal: TJDFT
Processo: 0725044-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRDR N° 17/TJDFT. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo.
2. Constatado que o Magistrado não se utilizou de fundamentação alheia ao debate da demanda, resta elidida a configuração de ofensa ao princípio da não surpresa.
3. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, nas relações jurídicas decorrentes de contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não se enquadra como destinatário final, afastando-se, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no REsp n. 1.656.318/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.).
4. Verificada a natureza mercantil da relação jurídica subjacente à execução de título extrajudicial — consubstanciada na venda de expressiva quantidade de insumos agrícolas —, a ausência da figura do consumidor no polo passivo da demanda e tratando-se de competência territorial de natureza relativa, não se admite o declínio de competência de ofício, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC/15 e da Súmula n° 33 do c. STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Ademais, em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, eventual irresignação quanto ao Juízo de processamento do feito executivo deve ser arguida pela parte Ré em preliminar de contestação, segundo o art. 337, II, do CPC/15; caso contrário, haverá a prorrogação da competência, de acordo com o art. 65 do mesmo diploma.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.